Tribunal: TJMT
Processo: 1015110-69.2019.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015110-69.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[VANESSA COIMBRA DE PAULA - CPF: 013.636.551-59 (RECORRENTE), MARIELLE BARBOSA DE BRITO - CPF: 043.331.291-25 (ADVOGADO), CRISTIANO ALVES SANTOS - CPF: 621.240.561-15 (ADVOGADO), ANA CAROLINA ALVES LIBANO - CPF: 051.579.151-28 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1015110-69.2019.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Recorrente(s):

Vanessa Coimbra de Paula

Recorrida(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de abril de 2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. EVIDÊNCIAS DE IRREGULARIDADES. AUMENTO DO CONSUMO APÓS A CONSTATAÇÃO DA ANOMALIA QUE IMPEDIA O CORRETO REGISTRO DA ENERGIA CONSUMIDA. EMISSÃO DE FATURA EVENTUAL (RECUPERAÇÃO DE CONSUMO). POSSIBILIDADE. COBRANÇA DEVIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Restando evidenciada a existência de irregularidade no equipamento instalado no local que impedia o correto registro da energia consumida, e após a sua substituição, o consumo aferido sofreu um aumento significativo, nos termos das normas editadas pela ANEEL, possível é a emissão de fatura eventual objetivando a recuperação de energia consumida e não registrada.

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que julgou IMPROCEDENTE os pedidos iniciais.

Afirma a Autora que tomou conhecimento da existência de débito em sua unidade consumidora que totalizam o valor de R$ 812,51 referente a recuperação de consumo, diante da irregularidade encontrada no medidor.

Pois bem.

Trata-se o caso de cobrança da fatura de recuperação de consumo nos valores de R$ 585,00 e R$ 227,51, referente a constatação de “procedimento irregular no medidor”, sendo refaturados os meses de 05/2019 a 08/20199, totalizando 1.582 kwh a recuperar.

Em que pese a Autora afirme que o TOI foi confeccionado ser a observância dos critérios estabelecidos na resolução 414/2010, na esfera judicial, além da presença do TOI, o que se leva em consideração é o registro do consumo apurado após a troca do medidor, o que evidencia se o consumidor se beneficiou ou não da irregularidade existente, mesmo que, em tese, não tenha contribuído para o evento.

Verifico do registro de consumo de energia elétrica, que nos meses albergados no TOI está bem abaixo da média do consumo habitual da autora. Assim, analisando o histórico é evidente que após a troca do medidor, houve o aumento do consumo, conforme se segue:

Importante registrar que tanto nas razões recursais quanto na impugnação a contestação, o Autor apenas se insurge quanto ao TOI e sua suposta irregularidade, no entanto, em momento algum justifica a razão pela qual passou doze meses com o consumo zerado, sendo faturado apenas pelo mínimo.

Portanto, repito, na esfera judicial não se leva apenas em consideração o TOI, mas sim se o Autor se beneficiou ou não da irregularidade constatada, mesmo que em tese, não tenha contribuído para o evento.

Assim, resta evidente que o consumo registrado sofreu um aumento após a constatação da irregularidade, o que evidencia a existência de distorção em referida Unidade Consumidora, posto que após a sua constatação e saneamento do problema que impedia o correto registro do consumo da referida UC, fato ocorrido em agosto/2019, o gasto registrado sofreu um acréscimo substancial, sendo então possível a emissão de fatura eventual objetivando a recuperação da energia consumida e não registrada.

Ante ao exposto
, conheço do recurso e
Nego-lhe Provimento
, condeno a Recorrente as custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, suspensa, porém, sua execução, conforme artigo 98, §3o do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2021